Tribunal: STF
Processo: RE 1555203
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PIS-COFINS IMPORTAÇÃO. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO. COMPENSAÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE ASSOCIADOS COM DOMICÍLIO FISCAL NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA AUTORIDADE DITA COATORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Cabia à impetrante comprovar a existência de associado com domicílio fiscal atendido pela autoridade dita coatora, já que contra esta dirigiu o mandamus. Não o tendo feito, impossível reconhecer a legitimidade passiva ou o interesse de agir, porquanto ninguém seria beneficiado com decisão que viesse a ser proferida nestes autos.” (eDOC 20,p. 7)



    Após a interposição de recursos extraordinário (eDOC 28) e especial (eDOC 30) contra essa decisão, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial (eDOC 42), para reconhecer a nulidade do acórdão que apreciou os embargos de declaração, por vício de omissão, e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que se manifestasse especificamente sobre as questões suscitadas nos declaratórios. Eis a ementa desse julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRREGULARIDADE SANADA. DEMAIS TÓPICOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. INADEQUAÇÃO PROCEDIMENTAL. PREQUESTIONAMENTO. Os embargos de declaração destinam-se a provocar novo pronunciamento judicial de caráter integrativo ou interpretativo emitido pelo órgão prolator da decisão nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade. Não se negou à impetrante/recorrente a condição de substituta processual ou dela se exigiu fosse apresentada a lista completa dos associados, apenas se reputou necessário a prova de que havia associado com domicílio na área de atuação da autoridade impetrada, sob pena de não se reconhecer a legitimidade passiva desta última ou o interesse de agir da associação, porquanto ninguém seria beneficiado com decisão que viesse a ser proferida nestes autos. O julgado abordou de forma completa as questões relativas ao conflito, não sendo dado ao embargante discutir a correção dos fundamentos e conceitos utilizados para embasar a decisão, o que implicaria reexame de mérito. Sendo os aclaratórios instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e considerando o disposto nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e 98 do Superior Tribunal de Justiça, permite-se o prequestionamento dos tópicos suscitados pela embargante”. (eDOC 44, p. 11)



    .



    Assim, a parte interpôs novo recurso extraordinário contra essa decisão (eDOC 48), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação aos arts. 5º, II, XVII, XXXV e LXIXLXX, b; e 97 do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o interesse processual da parte recorrente, na medida em que procura defender os interesses de seus substituídos, sejam estes sócios fundadores ou os demais filiados.



    Afirma-se que a legitimidade passiva está diretamente ligada à lista de associados, na medida que o acórdão entendeu ser necessária a prova da existência de associado com domicílio na área de atuação da autoridade impetrada. Aduz-se que, entretanto, não se faz necessário carrear aos autos a lista de associados em ação de natureza mandamental.



    Argumenta-se que a associação demandante foi constituída por seis pessoas físicas residentes e domiciliadas em Brasília, mas sua atuação é de âmbito nacional, possuindo como filiados pessoas físicas e jurídicas em inúmeros municípios brasileiros.



    Defende-se que o Delegado da Receita Federal do Brasil é a autoridade coatora com legitimidade passiva para tratar das compensações pretendidas pelos filiados à parte recorrente com domicílio na respectiva localidade. 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte sustenta o interesse processual da parte recorrente, na medida em que procura defender os interesses de seus substituídos, tanto os sócios fundadores como os demais filiados. Afirma-se ainda a legitimidade passiva da autoridade coatora, sendo desnecessária a apresentação de relação nominal de associados.



    Na hipótese, o Tribunal de origem julgou extinto o mandado de segurança coletivo, pela ilegitimidade passiva da autoridade coatora nos seguintes termos:



    “Pelo que consta dos autos, só se tem identificados os associados fundadores da entidade, pessoas físicas, em número de seis, todas residentes em Brasília/DF (evento 1/inf2). Nenhuma prova apontando a existência de associado(s) com domicílio em Santo Ângelo/RS, cidade cuja autoridade fazendária foi apontada como coatora neste mandado de segurança. 



    Caso semelhante, envolvendo a mesma associação, já fora apreciado por esta Turma quando do julgamento da AC nº 5028018-34.2014.404.7201/SC, ocorrido em 27-05- 2015. Na oportunidade, o relator - Desembargador Federal Jorge Antônio Maurique - proferiu voto que tomo a liberdade de reproduzir, parcialmente:



    [...] O presente mandado de segurança coletivo - preventivo - foi impetrado pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos - ANCT, de âmbito nacional, com sede em Brasília, DF, no qual pleiteia seja assegurada a inexigibilidade das contribuições previdenciárias, o direito à compensação e restituição e a determinação de abstenção de cobrança de valores. É preciso ponderar que efetivamente todos os contribuintes de tributos do País podem ser tidos como potencialmente associados da impetrante, ou seja, a Associação impetrante não está restrita a um grupo, e o âmbito de atuação da legitimidade passiva da autoridade apontada no writ deve restringir-se aos associados com domicílio fiscal atendido pela Delegacia da Receita Federal respectiva. Portanto, era necessário que a impetrante tivesse indicado ao menos um associado com domicílio fiscal em Joinville/SC, porque o mandamus foi impetrado perante o Delegado da Receita Federal desta cidade e, com isso, houve delimitação da legitimidade e do alcance do provimento jurisdicional a ser proferido. Sobre a legitimidade passiva ad causam em mandado de segurança coletivo assim julgou esta Turma: 



    TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AUTORIDADE COATORA. COMPETÊNCIA PARA EXAME DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A PIS/COFINS. MULTA DOS PARÁGRAFOS 15 E 17 DO ARTIGO 74 DA LEI Nº 9.430/96. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. A competência em mandado de segurança é fixada levando-se em conta a autoridade coatora e sua sede funcional. Assim, autoridade coatora em ação mandamental é aquela que detém competência para, direta e imediatamente, praticar o ato, ou se omitir em praticá-lo, e responde pelas suas consequências administrativas, investida de poderes para, eventualmente, desfazer o ato reputado ilegal, sendo esta autoridade quem possui a legitimidade passiva para a causa. 2. Em mandado de segurança coletivo, por mais que a associação impetrante detenha legitimidade para substituir processualmente toda a categoria por ela representada, ao indicar somente o Delegado da Receita Federal de Maringá/PR como autoridade coatora, resumiu a impetração unicamente àquelas substituídas que, na forma da legislação, devam a esta autoridade apresentar seus pedidos de ressarcimento ou compensação de PIS/COFINS (artigos 69 e 75, caput, da IN RFB nº 1.300/2012). Assim, a discussão no mandamus se restringe apenas às pessoas jurídicas cujo domicílio tributário esteja abarcado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá/PR, não se estendendo àquelas pessoas jurídicas que, na referida circunscrição funcional, apenas detenham uma de suas filiais, não ostentando ali seu domicílio tributário. 3. Quanto à questão de fundo, a matéria já restou apreciada pela Corte Especial deste Tribunal no bojo da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5007416-62.2012.404.0000, julgada na sessão do dia 28/06/2012, tendo sido acolhido o incidente para reconhecer a inconstitucionalidade dos parágrafos 15 e 17 do artigo 74 da Lei nº. 9.430/96, que determinavam a aplicação de multa de 50% (cinquenta por cento) nos casos de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido e em caso de declaração de compensação não homologada. (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5010756- 54.2012.404.7003/PR, rel. Des. Joel Ilan Paciornik). (Grifei) [...]



    Cabia à impetrante, portanto, comprovar a existência de associado com domicílio fiscal atendido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Santo Ângelo, já que contra esta autoridade dirigiu o mandamus. Não o tendo feito, impossível reconhecer a legitimidade passiva ou o interesse de agir, porquanto ninguém seria beneficiado com decisão que viesse a ser proferida nestes autos. 



    No mais, como bem apontou o agente ministerial, o contexto dos autos parece indicar que a impetrante pretende tornar-se destinatária de grande número de contribuintes interessados em se beneficiar do julgado que busca obter aqui, caminho este que não se mostra apropriado à finalidade do texto magno, o qual estabelece, justamente, o inverso: primeiro a entidade inclui associados em seus quadros para só então defender seus interesses”. (eDOC 20, p. 5-6)



    Depreende-se do excerto acima, que a instância a quo fundamentou-se no conjunto probatório constante dos autos, para afastar a legitimidade passiva e o interesse de agir na hipótese, ao fundamento de que ninguém seria beneficiado com a decisão que viesse a ser proferida nos autos. 



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DOS ASSOCIADOS. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”.



    (RE 1.051.669 ED-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17.6.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente